Tribunal: TJPA
Processo: 0000684-88.2011.8.14.0125
Classe: Apelação Cível
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PÚLICO
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000684-88.2011.8.14.0125
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ
PROCURADORA:CAROLINA ORMANES MASSOUD
AGRAVADO:JOSÉ ANTONIO ARAUJO SOUSA E DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 164/166
ADVOGADO: ORLANDO RODRIGUES PINTO OAB/PA 13.598-A
RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. RECONHECIMENTO AO RECEBIMENTO DO SALDO DE SALÁRIO.INEXIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e 705.140 garantiram às pessoas contratadas, sem concurso público, pela Administração Pública, apenas o direito ao depósito/levantamento do FGTS, previsto no Art. 19-A da Lei 8.036/90 e
ao saldo de salário,
considerando, para tanto, a nulidade do contrato por violação das hipóteses contidas no art.37, §2º da CF/88.
2. As referidas decisões do STF, nos Recursos Extraordinários n° 596.478 e 705.140, responsáveis pelos temas 191 e 308 da repercussão geral reconhecida pelo STF, fazem referência à pessoa contratada pela Administração Pública sem concurso público, não delimitando a questão constitucional no regime de contratação, se celetista ou estatutário. Assim como, não o fez com relação a quem contratou, se a Administração Pública Direta ou Indireta. Portanto, a tese jurídica restou fixada de forma ampla, sobretudo porque considerou as características da decisão prolatada sob a sistemática da repercussão geral, a saber: os efeitos vinculantes, erga omnes e de transcendência subjetiva ao interesse das partes.
3. Agravo Interno conhecido e parcialmente provido.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do Agravo Interno e dar-lhe parcial provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 03 a 10 de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator
SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PÚLICO
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000684-88.2011.8.14.0125
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ
PROCURADORA:CAROLINA ORMANES MASSOUD
AGRAVADO:JOSÉ ANTONIO ARAUJO SOUSA E DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 164/166
ADVOGADO: ORLANDO RODRIGUES PINTO OAB/PA 13.598-A
RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ em face de decisão monocrática da lavra da Des. Edinéia Oliveira Tavares (fls. 164/166), em que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo ENTE PÚBLICO, determinando a exclusão na condenação ao pagamento do 13º salário e do Descanso Semanal Remunerado, além de determinar o cálculo de juros com base naqueles aplicados à caderneta de poupança e da correção monetária com base no IPCA, como também negou provimento ao recurso do autor JOSÉ ANTONIO ARAUJO SOUZA.
Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo Interno (fls. 170/176), em cujas razões sustenta que a decisão agravada viola o que preconiza o art. 37, IX, CF/88, em razão de exigir do Estado o pagamento de parcela tipicamente trabalhista para a parte recorrida, pois, a referida decisão manteve a condenação do ente público, ao pagamento de férias proporcionais referentes ao ano de 2009, tendo excluindo o pagamento do 13º salário proporcional do ano de 2009, em face à decisão do C.STF no Recurso Extraordinário n.705.140.
Aduz ainda, que o agravado manteve vínculo jurídico-administrativo, eis que decorrente de contrato temporário de trabalho sob a égide da Lei estadual nº.5.389/87. Nesse sentido, pontua que o agravado faz parte dos chamados servidores temporários que, pela própria natureza de sua contratação, jungido ao fato de que somente por concurso público há a possibilidade de ingresso em cargos e empregos públicos efetivos (art. 37, II, CF/88), vinculam-se ao serviço público sob liame precário e, portanto, são demissíveis
ad nutum
da Administração.

No pertinente à incidência da correção monetária, o agravante requer que esta incida de conformidade com o art.1º-F da Lei nº.9.494/97, face sua vigência declarada pelo STF, não existindo fundamento para que a correção siga o IPCA.

Finaliza requerendo o conhecimento e provimento do presente Agravo.

Sem contrarrazões, conforme certidão acostada à fl. 180.

Após redistribuição, coube-me a relatoria (fl.183).

É o relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, 13 de dezembro de 2019.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
RELATOR
SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PÚLICO
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000684-88.2011.8.14.0125
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ
PROCURADORA:CAROLINA ORMANES MASSOUD
AGRAVADO:JOSÉ ANTONIO ARAUJO SOUSA E DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 164/166
ADVOGADO: ORLANDO RODRIGUES PINTO OAB/PA 13.598-A
RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Transcrevo, por imperioso, trecho da decisão objurgada:
(...)
¿Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIALMENTE PROVIMENTO ao recurso de Apelação do Estado do PARÁ, apenas para excluir da condenação o pagamento do 13º salário e Descanso Semanal Remunerado, determinar que os juros de mora sejam calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança e a correção monetária seja calculada com base no IPCA; bem como fixar como termo inicial dos juros de mora a citação do ente Estatal; e CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso do autor JOSÉ ANTONIO ARAUJO SOUZA; tudo nos termos da fundamentação.¿
O agravante sustenta que os contratos de trabalho com os temporários submetem-se ao regime jurídico-administrativo, inexistindo direitos trabalhistas da rescisão de contrato, como no caso, o pagamento de férias proporcionais mantido na decisão agravada, pois não se enquadra nos fatos, aplicando-se somente aos contratos regidos pela CLT.
Ocorre que a questão já foi amplamente debatida nos Tribunais Superiores e, atualmente,
encontra-se dirimida
, inclusive com posicionamento adotado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no bojo do AgRg no RE n.º 960.708/PA, no qual restou consignado ser devido o FGTS e o Saldo de Salário, em caso de contratação temporária na situação específica do Estado do Pará, outra saída não há senão a de reconhecer o direito ao pagamento da verba fundiária.

A ementa que encimou o referido julgado foi lavrada nos seguintes termos,
verbis:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRECEDENTES. CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.¿ (STF, AgRgRE n.º 960.708/PA, Rel. Ministra Carmem Lúcia, julg. 09/08/2016).

Na
ratio decidendi
daquele julgado, a Ministra Relatora deixou claro que a nulidade de contratação temporária comporta a aplicabilidade do artigo 19-A da Lei n.º 8.036/1990, ainda que a relação jurídica não seja celetista, como na hipótese ora examinada, de acordo com o que a Corte Máxima decidiu, em julgamento plenário, sob o rito da sistemática da repercussão geral, no RE n.º 596.478/RR-RG, em voto condutor do Ministro Dias Toffoli.

O que se vê, portanto, é que o Supremo Tribunal Federal não distingue os servidores com vínculo celetista e os submetidos ao regime jurídico-administrativo, garantindo a todos os contratados sem concurso público a percepção da verba fundiária, considerando a nulidade do contrato por afronta ao artigo 37, §2º, da Carta Magna
.
A par disto, ainda, imperioso destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Recursos Extraordinários nº 596.478 e nº 705.140, responsáveis pelos temas 191 e 308 da repercussão geral, reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função de inobservância da regra do art. 37, §2º, da Constituição Federal, que estabelece prévia aprovação em concurso público, restando, ao final, assentado
o entendimento pelo direito tão somente ao FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos
.

As ementas dos recursos antes mencionados têm o seguinte teor:
¿Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.
1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.
2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS
quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (STF. Recurso Extraordinário nº 596.478/RR. Redator para acórdão MINISTRO DIAS TOFFOLI. Julgado em 13/07/2012)¿
¿EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.
1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).
2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito
à percepção dos salários referentes ao período trabalhado
e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.
3. Recurso extraordinário desprovido. (STF. Recurso Extraordinário nº 705.140/RS. Relator MINISTRO TEORI ZAVASCKI. Julgado em 28/08/2014)¿

Acerca da matéria, bem elucidativo é o voto proferido pelo Ministro TEORI ZAVASCKI, nos autos do RExt nº 705.140/RS, nestes termos:
¿A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.¿

Desta forma, patente o direito do ora agravado de perceber os valores relativos ao saldo de salário parcial do mês de abril de 2009, uma vez que o Estado não comprovou nos autos esse pagamento.

Por fim, quanto a questão concernente aos juros e à correção monetária, a atual convicção deste Relator é a de que a especificação dos termos e taxas a que se submeterão a correção monetária e os juros de mora deve ser realizada pelo juízo da liquidação da condenação, de acordo com os ditames legais e com o entendimento jurisprudencial que se consolidará à época da execução do julgado.
Essa fórmula de abordagem do capítulo ¿juros e correção monetária¿ já há muito, vem sendo adotada por mim em diversos julgados, a exemplo:
EMENTA: APELAÇÕES CIVIS. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. RECONHECIMENTO DO DIREITO A VERBA FUNDIÁRIA. LIMITAÇÃO AO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A SEREM APURADOS NA FORMA LEGAL NA EXECUÇÃO DO
DECISUM
.
MONOCRÁTICA. (Apelação n.º 0041452-39.2008.8.14.0301. 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO. Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO. Data de Publicação: 23/08/2018).
EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. RECONHECIMENTO DO DIREITO A VERBA FUNDIÁRIA ACERCA DOS DEPÓSITOS FUNDIÁRIOS DEVIDOS E SALDO DE SALÁRIO. NÃO CABIMENTO DE VERBAS DIVERSAS DO FGTS E SALDO DE SALÁRIO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA DE MÉRITO.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A SEREM APURADOS NA FORMA LEGAL NA EXECUÇÃO DO
DECISUM
. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação n.º 0002616-28.2014.8.14.0054. 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO. Data de Publicação: 23/08/2018)

Posto isso, diante da fundamentação exposta e das decisões proferidas pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.º 596.478/RR-RG, sob a sistemática da repercussão geral, e do AgRgRE n.º 960.708/PA,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
somente para afastar o pagamento das férias proporcionais referente ao ano de 2009 por incabível à espécie, na forma já decidida pelo STF (RExt nº 705.140/RS), mantendo os demais termos da decisão objurgada.

É o voto.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator